Tribunal: STJ
Processo: 0716796-32.2019.8.07.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2081023 - DF(2023/0214693-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SEBASTIÃO APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO COELHO MADUREIRA - DF014162
BRUNO NUNES PERES - DF039784
EMBARGADO
: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
LUCAS AUGUSTO DE MELO SANTOS - DF050824
ANA LUÍSA VOGADO DE OLIVEIRA - DF059275
JÚLIA VITÓRIA SCARTEZINI DA SILVA - DF066908
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 11bdb81a-c99c-464c-87f0-02a1e661f03f

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2081023 - DF(2023/0214693-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SEBASTIÃO APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO COELHO MADUREIRA - DF014162
BRUNO NUNES PERES - DF039784
EMBARGADO
: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
LUCAS AUGUSTO DE MELO SANTOS - DF050824
ANA LUÍSA VOGADO DE OLIVEIRA - DF059275
JÚLIA VITÓRIA SCARTEZINI DA SILVA - DF066908
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por SEBASTIÃO APARECIDO DE
SOUZA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ILEGITIMIDADEATIVA. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA.
ALTERAÇÃODO
POLO
ATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A estabilização subjetiva da demanda, prevista nos artigos 108 e 329 do
impede a alteração do polo ativo ou passivo da relação processual CPC/2015,
após a citação válida, salvo as substituições permitidas por lei.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, após a citação válida, não é possível alterar a composição dos polos da
relação jurídica processual, em respeito ao princípio da estabilidade
subjetiva do processo.
3. No caso, a ilegitimidade ativa do recorrente foi corretamente reconhecida,
uma vez que o contrato de corretagem foi celebrado pela pessoa jurídica da
qual é sócio, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio, conforme
o do art. 18 CPC/2015.
4. Não há , pois a estabilização subjetiva da demanda error in procedendo
impede a regularização do polo ativo após a citação válida, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
5. Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA54764899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:55
Código de Controle do Documento: 217bce3b-a353-4e6f-aa16-eb65bcd3d57f

Em suas razões, a parte embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
considerando que "constatado o error in procedendo do Acórdão, por inobservância ao art. 317
do Código de Processo Civil, impõe-se a sua cassação, a fim de propiciar a regular tramitação do
feito, com a concessão do direito de alteração do polo ativo da respectiva demanda, conforme
formalmente requerido pelo Embargante em suas manifestações após a contestação do
Embargado" (e-STJ, fl. 891).
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (e-STJ,
fls. 885-892).
A parte embargada apresentou impugnação às e-STJ fls. 898-903, sustentando a
inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, negou
provimento ao recurso especial, mantendo a decisão recorrida, nos termos da seguinte
fundamentação:

Assim o Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade ativa do ora
recorrente e negou a possibilidade de correção por ele do vício mediante
alteração do polo ativo da ação (e-STJ, fls. 672-675, grifei) :
No caso, a pretensão autoral está embasada em eventuais direitos
decorrentes de serviço de corretagem formalizado por meio de uma
autorização (id. 32395067) concedida pelo apelado às empresas
Gontijo & Souza Consultoria Empresarial Ltda e TF Comércio e
Administração de Imóveis Ltda.
Desse modo, muito embora o apelante figure como um dos sócios (id.
32395103) da empresa Gontijo & Souza Consultoria Empresarial Ltda,
não se confunde com a pessoa jurídica contratada, porquanto a
existência das pessoas jurídicas é plenamente autônoma e distinta dos
seus sócios.
[...]
Dessarte, as sociedades empresárias em comento quem contrataram
com o apelado. Logo, evidente a ilegitimidade ativa, não podendo o
apelante, como frisado alhures, requerer direito alheio em nome
próprio.
Ademais, não se sustenta a alegação de error in procedendo do juízo
de origem por não ter concedido oportunidade à parte de regularizar o
polo ativo da demanda.
Nesse diapasão, importante a leitura dos arts. 108 e 329, do diploma
processual, os quais têm por escopo proporcionar a estabilização
subjetiva da relação jurídico-processual, obstando a alteração das
partes no curso da relação processual. Vejamos:
[...]
Vigora, assim, no Código de Processo Civil, a perpetuação da
legitimação, ou seja, as partes consideradas legítimas no início do
Documento eletrônico VDA54764899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:55
Código de Controle do Documento: 217bce3b-a353-4e6f-aa16-eb65bcd3d57f

processo, com a formação da relação processual, devem permanecer
mantidas até seu final. E isso se opera em razão do princípio da
estabilidade subjetiva da lide, cuja inteligência é evitar que as partes
seja na fase de
sejam surpreendidas no curso do processo,
conhecimento ou na fase de cumprimento, garantindo-se, desse modo, o
devido processo legal.
[...]
De fato, a matéria não detém a flexibilidade pretendida pelo apelante,
a ponto de autorizar a alteração do polo ativo da lide, após
subjetivamente estabilizada a relação processual com a regular
citação (id. 32395101) da parte.
A ação em tela encontra-se há muito consolidada, afigurando-se
manifestamente ilegítima e temerária a modificação da composição
da lide nesta fase, ainda que houvesse legitimidade da parte para
compor o polo ativo.

A compreensão do acórdão de origem tem pleno amparo na jurisprudência
da Corte, que, ao contrário do que sustenta o recorrente, por força da
estabilização subjetiva da demanda, veda a alteração do polo ativo ou do
polo passivo - salvo as substituições permitidas em lei - após efetivada a
citação do réu.
Exemplificativamente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO REALIZADA. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA
CPC/1973.
DA DEMANDA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO COM
CITAÇÃO DE PESSOA ALHEIA AO PEDIDO DOS AUTORES.
DETERMINAÇÃO
DE
OFÍCIO
DO
MAGISTRADO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Após a citação, não é possível ao magistrado, de ofício, alterar o
pólo passivo da demanda, incluindo parte contra a qual os autores não
formularam pretensão. Precedentes. 2. "De acordo com a orientação
sedimentada nesta Corte, 'por força do princípio da estabilização
subjetiva do processo, prestigiado nos arts. 41 e 264 do CPC, feita a
citação validamente, não é mais possível alterar a composição dos
pólos da relação jurídica processual, salvo as substituições permitidas
(
Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda
por lei.' REsp 151.877/PR,
Turma, julgado em
DJ
p. 92). No mesmo
8/10/1998,
22/2/1999,
sentido: AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Marco
AREsp 297.191/GO,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/9/2017,
27/9/2017;
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
REsp 435.580/RJ,
Turma, julgado em
DJ
p. 362;
3/8/2006,
18/8/2006,
REsp 758.622/RJ,
Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
DJ
15/9/2005,
p. 366;
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
10/10/2005,
REsp 617.028/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJ
p. 344" (
29/3/2005,
2/5/2005,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp n. 1.701.812/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
21/11/2017,
19/12/2017)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.723.225/GO,
Antonio Carlos
Quarta Turma, julgado em
DJe de
Ferreira,
15/4/2019,
23/4/2019,
grifei.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALTERAÇÃO DO
POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. ANUÊNCIA PRÉVIA DO RÉU.
OBRIGATORIEDADE.
ARTS.
41
E
264
DO
CPC/1973.
ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.
1. Malgrado o tema de fundo verse sobre ITBI, a controvérsia
devolvida no Recurso Especial se restringe à alteração do polo ativo
da ação, após a citação, sem a anuência ou manifestação prévia do réu.
Documento eletrônico VDA54764899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:55
Código de Controle do Documento: 217bce3b-a353-4e6f-aa16-eb65bcd3d57f

2. O Tribunal de origem entendeu ser possível a modificação do pedido
ou da causa de pedir, mesmo sem a concordância ou oitiva da parte
adversa, se não houver prejuízo. Na espécie, como se trata de alteração
do polo ativo, em que nem sequer foram alterados o pedido e a causa
de pedir, a retificação subjetiva da lide poderia ser realizada, desde
que reaberto o prazo para contestação.
3. A decisão recorrida contraria a jurisprudência pacífica do STJ
acerca da interpretação uniforme da legislação federal aplicável. De
acordo com a orientação sedimentada nesta Corte, "por força do
princípio da estabilização subjetiva do processo, prestigiado nos arts.
41 e 264 do CPC, feita a citação validamente, não é mais possível
alterar a composição dos pólos da relação jurídica processual, salvo
as substituições permitidas por lei."
(
Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma,
REsp 151.877/PR,
julgado em
DJ
p. 92). No mesmo sentido: AgRg
8/10/1998,
22/2/1999,
nos EDcl no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 297.191/GO,
Turma, julgado em
DJe
Rel.
19/9/2017,
27/9/2017; REsp 435.580/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em
DJ
p. 362;
Rel. Ministro
3/8/2006,
18/8/2006,
REsp 758.622/RJ,
Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
DJ
15/9/2005,
10/10/2005,
p. 366;
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 617.028/RS,
Turma, julgado em
DJ
p. 344.
29/3/2005,
2/5/2005,
4. Recurso Especial provido.
(
relator Ministro
, Segunda
REsp n. 1.701.812/SP,
Herman Benjamin
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
21/11/2017,
19/12/2017,
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que, ao contrário do que sustenta o
recorrente, por força da estabilização subjetiva da demanda, é vedada a alteração do polo ativo
ou do polo passivo - salvo as substituições permitidas em lei - após efetivada a citação do réu.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA54764899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:55
Código de Controle do Documento: 217bce3b-a353-4e6f-aa16-eb65bcd3d57f

3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e,
a teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
CPC/2015,
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54764899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:55
Código de Controle do Documento: 217bce3b-a353-4e6f-aa16-eb65bcd3d57f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.081.023 / DF
Número Registro: 2023/0214693-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07167963220198070020 7167963220198070020
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SEBASTIÃO APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO COELHO MADUREIRA - DF014162
BRUNO NUNES PERES - DF039784
RECORRIDO
: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
LUCAS AUGUSTO DE MELO SANTOS - DF050824
ANA LUÍSA VOGADO DE OLIVEIRA - DF059275
JÚLIA VITÓRIA SCARTEZINI DA SILVA - DF066908
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SEBASTIÃO APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO COELHO MADUREIRA - DF014162
BRUNO NUNES PERES - DF039784
EMBARGADO : CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
Documento eletrônico VDA55077961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:19
Código de Controle do Documento: e6f12a11-2890-4e17-8c52-4ac03b4ef033

LUCAS AUGUSTO DE MELO SANTOS - DF050824
ANA LUÍSA VOGADO DE OLIVEIRA - DF059275
JÚLIA VITÓRIA SCARTEZINI DA SILVA - DF066908
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:19
Código de Controle do Documento: e6f12a11-2890-4e17-8c52-4ac03b4ef033